Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0704967-20.2020.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Vladimir Matteo Merlo Garcia – ME Apelado: Maria Helena Soares Nascimento D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresaria Vladimir Matteo Merlo Garcia – ME (Id. 24581239) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF (Id. 24581220), que julgou o pedido procedente. Na origem Maria Helena Soares Schonarth ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o empresário Vladimir Matteo Merlo Garcia – ME, tendo formulado requerimento de tutela antecipada para que a ré fosse compelida a restituir o importe de R$ 7.746,00 (sete mil, setecentos e quarenta e seis reais) correspondente ao valor da contraprestação assumida e satisfeita pela demandante, em razão da relição unilateral, promovida pelo réu, do negócio jurídico celebrado entre as partes. Requereu ainda a confirmação da tutela de urgência com a subsequente condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 5.052,32 (cinco mil e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), valor necessário à complementação do montante para nova contratação dos mesmos serviços, bem como de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Narrou haver celebrado negócio jurídico de prestação de serviços, cujo objeto, em síntese, consistiu na organização da festividade de comemoração do aniversário da filha da recorrente aos 10 de outubro de 2020, de acordo com a cláusula segunda do referido instrumento negocial (Id. 61464307). Acrescentou que após os preparativos e convites encaminhados aos convidados para o evento, ao ser convidada para outro evento festivo no mesmo local, verificou que os serviços não condiziam com a proposta oferecida no negócio jurídico celebrado entre as partes. Aduziu que ao entrar em contato para obter esclarecimentos a respeito dos serviços a serem prestados a ré afirmou que o contrato seria resilido em razão da insatisfação manifestada pela contratante. A antecipação dos efeitos da tutela pretendida foi indeferida (Id. 24581185), tendo sido a decisão reformada pela Egrégia Terceira Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento (autos no 0713633-70.2020.8.07.0000) interposto pela autora (Id. 24581199). A ré ofereceu contestação (Id. 24581204), tendo depositado em juízo o montante correspondente aos valores pagos pela autora (Id. 24581207). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença referida no Id. 24581220, por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Na ocasião o Juízo sentenciante asseverou que à situação jurídica em exame aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Destacou que em razão do inadimplemento demonstrado, o réu deve restituir o montante integral da contraprestação na cifra de R$ 7.746,00 (sete mil setecentos e quarenta e seis reais). Salientou a situação vivenciada pela demandante causou evidentes transtornos e constrangimentos que configuram os pretendidos danos morais, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assinalou que de acordo com as provas coligidas aos autos o valor de nova contratação dos mesmos serviços com pessoa jurídica diversa do réu, se revela superior, o que é justificado pela proximidade do evento. Assim condenou a demandada a: a) restituir à autora a integralidade do valor pago pela demandante (R$ 7.746,00), devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data da contratação, com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) pagar à autora, como compensação por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e (enunciado no 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), c) pagar o valor da diferença entre o montante pago pelos serviços e o valor da nova contratação (R$ 5.052,32), corrigidos pelo INPC a partir da data da nova contratação, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A ré interpôs embargos de declaração ao fundamento de que houve contradição e omissão, tendo em vista que a sentença não avaliou corretamente o instituto da resilição unilateral que, nos termos dos artigos 473 e 599, ambos do Código Civil, independe de razões para o exercício do aludido direito potestativo, sendo suficiente a comunicação da parte contrária. Acrescenta que o contrato foi resilido 7(sete) meses antes do aludido evento festivo, não havendo justificativa para a procedência do pedido indenizatório. A sentença foi mantida por meio da decisão que negou provimento aos embargos de declaração (Id. 24581230). Em suas razões recursais (Id. 24581239) a demandada repisa os argumentos articulados nos embargos de declaração. Assevera, em síntese, que: a) independe da exposição dos motivos que deram causa à resilição unilateral promovida pela recorrente. Acrescenta que é lícito o exercício do direito potestativo na situação em exame, pois foram cumpridas as exigências legais; b) o mero inadimplemento contratual em caráter isolado não enseja danos passíveis de indenização; c) a demandante deve arcar com os gastos necessários à contratação de novos serviços para a realização do evento festivo, pois a resilição ocorreu poucos meses após a celebração do negócio jurídico. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido formulado seja julgado procedente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24581240). Nas contrarrazões à apelação (Id. 24581248) a demandante sustenta a intempestividade do recurso, ao argumento de que o réu teria registrado ciência da sentença antes da data de sua publicação. Instada a se manifestar a respeito da tempestividade do recurso, a ré deixou o prazo fluir sem manifestação (Id. 26272756). É a exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. De acordo com o art. 220 do CPC o curso dos prazos processuais está suspenso no período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 20 de janeiro. Em consulta ao sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça verifica-se que na aba “expedientes” do processo, na instância originária, a ora apelante registrou ciência da sentença proferida aos 19 de janeiro de 2021. Assim, considera-se intimada a recorrente aos 21 de janeiro de 2021 (quinta feira), tendo como início da fluência do prazo para recurso o primeiro dia útil subsequente (sexta-feira), nos termos do art. 5o, § 2o, da Lei 11419/2006 em composição com o art. 224 do CPC. Por isso o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 11 de fevereiro de 2021 (quarta-feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas em 1o de março de 2021 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 8 (oito) dias úteis. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator